Tribunal: TJES
Processo: 0006651-85.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E PROMOTORA DE VENDAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das cobranças das tarifas de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas", determinando a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o pedido de restituição dos valores cobrados está prescrito e (ii) se as tarifas cobradas a título de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas" são abusivas ou ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intervenção do Ministério Público durante o trâmite processual não acarreta nulidade, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, já que não houve prejuízo à parte autora ou à apuração dos fatos.

4. O prazo prescricional aplicável à ação revisional de contrato bancário é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, sendo rejeitada a alegação de prescrição.

5. A cobrança de tarifas de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas" sem a devida especificação dos serviços prestados é considerada abusiva, nos termos de precedentes do STJ, que exigem a discriminação dos serviços para evitar a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

6. A sentença de primeira instância está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a ilegalidade das tarifas cobradas sem discriminação específica, razão pela qual a devolução dos valores pagos de forma simples foi corretamente determinada, por não restar comprovada má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil; 2. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias, como "serviços de terceiros" e "promotora de vendas", sem a discriminação dos serviços prestados, conforme precedentes do STJ.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 487, 178, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018; STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006651-85.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: LAVINIA FANTI VALDETARO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E PROMOTORA DE VENDAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade das cobranças das tarifas de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas", determinando a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o pedido de restituição dos valores cobrados está prescrito e (ii) se as tarifas cobradas a título de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas" são abusivas ou ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intervenção do Ministério Público durante o trâmite processual não acarreta nulidade, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, já que não houve prejuízo à parte autora ou à apuração dos fatos.

4. O prazo prescricional aplicável à ação revisional de contrato bancário é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, sendo rejeitada a alegação de prescrição.

5. A cobrança de tarifas de "serviços de terceiros" e "promotora de vendas" sem a devida especificação dos serviços prestados é considerada abusiva, nos termos de precedentes do STJ, que exigem a discriminação dos serviços para evitar a violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

6. A sentença de primeira instância está em conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece a ilegalidade das tarifas cobradas sem discriminação específica, razão pela qual a devolução dos valores pagos de forma simples foi corretamente determinada, por não restar comprovada má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: “1. A ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito está sujeita ao prazo prescricional decenal, conforme o art. 205 do Código Civil; 2. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias, como "serviços de terceiros" e "promotora de vendas", sem a discriminação dos serviços prestados, conforme precedentes do STJ.”

Dispositivos relevantes citados
:
Código Civil, art. 205; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, V; Código de Processo Civil, arts. 85, 86, 487, 178, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018; STJ, REsp 1694984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14/11/2017, DJe 01/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0006651-85.2016.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO ITAUCARD S/A

APELADA: LAVINIA FANTI VALDETARO, representada por sua curadora Rubia Valdetaro Neffa

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

BANCO ITAUCARD S/A

em face da sentença de fls. 119/129, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
“
ação revisional c/c repetição de indébito c/c indenizatória”
ajuizada por
LAVINIA FANTI VALDETARO,
representada por sua curadora Rubia Valdetaro Neffa
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“Pelo exposto, e sem maiores digressões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais tão somente para DECLARAR a abusividade da cobrança sob as rubricas de “ressarcimento de despesa de promotora de vendas” e de “serviços de terceiros”, por conseguinte, REVISIONAR o Contrato nº 27788422 firmado entre as partes, determinando-se a DEVOLUÇÃO da quantia de R$ 2.235,00 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais), de forma simples, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros da citação.

Resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)

Deste modo, CONDENO o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, vide artigos 85, § 2º c/c 86, parágrafo único do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais de fls. 133/135-verso, a instituição financeira requer a reforma da sentença objurgada, sustentando que
(i)
o pedido de restituição decorrente das cobranças das tarifas encontra-se prescrito; e
(ii)
inexiste abusividade e/ou ilegalidade nas tarifas cobradas.

Contrarrazões pela parte adversa, às fls. 151/159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 7291371, opinou, preliminarmente, que
“(...)
seja decretada a nulidade do feito, desconstituindo-se a sentença
”.
No mérito, se manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

Devidamente intimados para se manifestar acerca da nulidade suscitada pelo
parquet
, apenas a parte recorrente, no id 9293230, manifestou sua
discordância
.

Antes de analisar as teses aduzidas perante este E. Tribunal Revisor, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada por
LAVINIA FANTI VALDETARO,
representada por sua curadora Rubia Valdetaro Neffa,
em face de
BANCO ITAUCARD S.A,
na qual aduz que realizou a compra de um veículo Chevrolet Captiva Sport FWD 4.3, ano: 2009, Placa MTB 7761, por meio de contrato de arrendamento mercantil –
Leasing
, através do contrato de nº 27788422.

Aduz, a requerente, que em virtude da cobrança de ônus excessivos e de cobranças ilegais, o contrato se tornou oneroso, razão pela qual ajuizou a presente demanda, pugnando que (i) seja declarada a nulidade das cláusulas referentes às cobranças das tarifas de serviços de terceiros, de gravame eletrônico e de promotora de vendas; (ii) sejam restituídos, em dobro, os valores cobrados indevidamente; (iii) seja determinada a restituição dos juros pagos; e (iv) requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, nos termos anteriormente delineados.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente recurso que passo a apreciar.

Pois bem. De início, após realizar a necessária reflexão sobre os autos, entendo que não merece ser acolhida a nulidade suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

Isso porque, não obstante o fato de que o
f
eito
foi
julgado
à
completa revelia
do Ministério Público, de encontro ao que preconiza o art. 178, II, do Código de Processo Civil, verifico que não houve, de fato, desequilíbrio da relação jurídica ou eventual comprometimento do contraditório em razão da existência de parte vulnerável.

Em verdade, vislumbro que a participação do Ministério Público durante a instrução processual perante o juízo
a quo
não influenciaria de forma significativa no deslinde da demanda, especialmente por tratar-se de ação revisional de contrato de financiamento bancário, matéria essa já apreciada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. STJ, e pelo fato de a d. Procuradoria de Justiça ter emitido parecer sobre o mérito da ação.

Além disso, verifico que as tarifas ora questionadas podem ser identificadas mediante a mera leitura das cláusulas contratuais, sendo dispensável o alargamento da produção probatória para fins, a exemplo, de demonstração de eventual a onerosidade excessiva a ser suportada pela parte autora.

Diante de tal cenário, rememoro que é entendimento pacificado pelo c. STJ que
“
A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.”
(REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Nessa toada de raciocínio, apesar de constatar a ausência de intervenção do
parquet
durante o trâmite processual, não vislumbro a ocorrência de prejuízo para a parte autora, cujo direito é fiscalizado pelo Órgão Ministerial, razão pela qual, à luz do princípio da economia processual,
rejeito
a alegação de nulidade suscitada pela d. Procuradoria de Justiça.

Superado tal ponto, rememoro que, tratando-se de relação contratual fundada em direito pessoal, o prazo prescricional é decenal, conforme determina o art. 205, do Código Civil
.

Somado a isso, conforme entendimento jurisprudencial adotado pelo c. STJ, o prazo prescricional aplicável à espécie é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. AFASTADA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTEGRALIDADE DO CONTRATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. MÉRITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472, DO STJ. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. (...)
Em se tratando de pretensão revisional de contrato, aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205, do CC/02..
Nos termos da Súmula nº 472, do STJ: A cobrança de comissão de permanência. Cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. Exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. É ilícita, nesse contexto, a comissão de permanência prevista apenas com base na taxa de mercado. Os honorários de sucumbência, como regra, devem observar o disposto no § 2º, do artigo 85, do CPC, aplicando-se apenas subsidiariamente a norma contida no § 8º, do artigo 85, do CPC. Preliminares de inépcia da petição inicial, de impugnação ao valor da causa e de impugnação à gratuidade judiciária rejeitadas. Prescrição igualmente rejeitada. Primeiro recurso provido. Segundo recurso não provido. Sentença reformada.
(TJMG; APCV 5102678-98.2020.8.13.0024; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 07/06/2022; DJEMG 08/06/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não conhecimento. Inadequação do meio instrumental. Inadmissibilidade de utilização das contrarrazões como sucedâneo recursal. Prescrição trienal (art. 206, § 3º, IV, Código Civil). Não ocorrência.
Incidência do prazo decenal residual estabelecido no art. 205 do Código Civil.
Apelação cível. Juros remuneratórios. Critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.061.530/RS. Caso concreto. Percentual de juros remuneratórios que supera o dobro da taxa estipulada pelo BACEN, na mesma época. Abusividade constatada. Limitação à taxa de mercado vigente quando da contratação. Seguro de proteção financeira (seguro prestamista). Termo em apartado e devidamente assinado pelo consumidor. Inexistência de prova de que foi compelido a contratar. Venda casada não configurada. Recurso Especial repetitivo nº 1.639.320/SP (tema 972). Precedentes. Repetição do indébito devida, na forma simples. Apuração em sede de liquidação de sentença. Readequação da verba sucumbencial. Observância ao deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. Sentença reformada, em parte. Provimento parcial ao recurso de apelação.
(TJPR; ApCiv 0003425-52.2022.8.16.0031; Guarapuava; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Stewalt Camargo Filho; Julg. 25/04/2023; DJPR 05/05/2023)
(grifei)

Dessa forma, considerando a data em que fora celebrado o contrato entre as partes litigantes, qual seja 26/01/2010, e que houve a quitação integral do financiamento em 25/01/2015, há que ser
rejeitada
a tese recursal de ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

A respeito da revisão do contrato, reputo válido destacar que a modificação das cláusulas contratuais, especialmente quando inseridas em contratos de adesão, como ocorre nos autos, qualifica-se como direito básico do consumidor, do qual o ordenamento jurídico não pode se afastar, como preconiza o inciso V, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;

Como se sabe, é irrelevante para suprimir ou atenuar a extensão da referida garantia a afirmação de que a alteração dos termos do acordo violaria o princípio do
pacta sunt servanda
, o qual propugna que as cláusulas objeto da avença devem ser preservadas. Isto porque, vigorando a presunção de vulnerabilidade do consumidor, este sempre terá o direito de pleitear o equilíbrio da base contratual, ainda que tenha assumido suas prestações consciente das ilegalidades que ostentam.

Dito isso, em relação aos serviços de terceiros, o c. STJ sedimentou o entendimento, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de que a cobrança somente é permitida nos contratos firmados até a Resolução n.º 3.954/2011, do Conselho Monetário Nacional, datada de 24/02/2011,
desde que o valor cobrado não seja exacerbado e haja a discriminação dos serviços no contrato
. Vejamos:

(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2.

(...)
. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
(grifei)

No mencionado julgamento, o c. STJ estabeleceu que a utilização da expressão genérica “serviços de terceiros” decorre, tão somente, da impossibilidade de se elencar todos os serviços de terceiros que podem ser adicionados aos contratos bancários, contudo, tal circunstância
não exonera a instituição financeira de especificar qual o serviço prestado (e ressarcido) no caso concreto, até porque se trata de corolário do direito à informação adequada (CDC, art. 6º, III)
.

No caso, o contrato firmado entre as partes (fls. 17/26) não indica os serviços de terceiros que foram prestados, de modo que sua cobrança é, como compreendeu o Magistrado sentenciante
,
abusiva.

No mesmo sentido, segue o entendimento quanto à
despesa de promotora de vendas
. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - REVISIONAL DE CONTRATO DE BANCÁRIO. TARIFA DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. NÃO ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE FORAM PRESTADOS. ILEGALIDADE. TARIFA DE INCLUSÃO DE GRAVAME. AFASTADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. VALIDADE.
PROMOTORA DE VENDAS. ILEGALIDADE.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE IMPROVIDO. (...)
IV) Acerca da tarifa de promotora de vendas, verifica-se que o contrato sub examine não especificou em momento algum quais os serviços estariam sendo contratados e seriam eventualmente prestados pela referida promotora, o que caracteriza nítida violação ao dever de informação ao consumidor, nos termos dispostos na legislação consumerista.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 48120168140, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)
(grifei)

Aplicando tais considerações ao caso vertente, percebo que, embora o contrato discutido tenha sido celebrado anteriormente àquela data, a cobrança das mencionadas tarifas estão desacompanhadas de qualquer discriminação, o que configura a
abusividade
das referidas cláusulas.

Sendo assim, acertada a r. sentença ao reconhecer a ilegalidade das supracitadas rubricas, e ao determinar a restituição dos valores cobrados de forma simples, por entender que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira recorrente no caso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

Majoro os honorários sucumbenciais, na forma do § 11, do art. 85, do CPC, para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.